Tribunal: TJES
Processo: 5000715-18.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Financiamento de Produto; Indenização por Dano Moral; Protesto Indevido de Título; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000715-18.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MONIQUE SANTOS MARTINS
RECORRIDO: EUGENIO RAULINO KOERICH SA COMERCIO E INDUSTRIA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000715-18.2021.8.08.0035

RECORRENTE: MONIQUE SANTOS MARTINS

RECORRIDOS: EUGENIO RAULINO KOERICH SA COMERCIO E INDUSTRIA e KREDILIG S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. INES VELLO CORREA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. COBRANÇAS DEVIDAS EM DESFAVOR DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO E NOTA PROMISSÓRIA. EMPRESAS COMPROVARAM A VALIDADE DOS CONTRATOS E DAS CORRELATAS COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS – EXIGIBILIDADE SUSPENSA.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que restou inadimplente com o pagamento das prestações do carnê do réu e realizou acordo para quitação do débito. Afirma que a empresa vem cobrando valores correlatos a cartão de crédito não contratado.

Diante disso ajuizou a demanda objetivando a homologação judicial do acordo de refinanciamento firmado entre as partes, interrupção de qualquer tipo de cobrança/execução, eis que os débitos da autora com as empresas foram renegociados, bem como condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

A sentença julgou improcedentes os pedidos autorais, em decorrência da regularidade das cobranças, uma vez que a autora se encontra inadimplente com as faturas do cartão de crédito contratado com as requeridas.

Em sede recursal, a consumidora argumenta que não celebrou contrato de cartão de crédito com os recorridos, bem como que todos os débitos existentes entre as partes se encontram renegociados em acordo celebrado entre as partes. Assim sendo, pugna pelo reconhecimento da inexistência de débito e condenação dos recorridos ao pagamento de compensação por danos morais.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
DEFIRO
o pedido de gratuidade da justiça à recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95. Quanto as razões recursais, entendo que não merecem prosperar.

Embora a consumidora discorra que não firmou contrato de cartão de crédito com os recorridos, nada aduz acerca do contrato de Id. 5326961 juntado pelas empresas, tampouco impugnada a assinatura constante no documento.

Assim sendo, verifico que as empresas recorridas demonstram, através da juntada de documentos comprobatórios, que no dia 24/11/2018 a recorrente realizou a compra de 1 (um) beliche, 1 (um) roupeiro e 1 (um) aspirador de pó com a recorrida Koerich, optando por realizar o pagamento através de nota promissória vinculada ao segundo recorrido (Kredilig), conforme documento de Id. n° 5326959.

Ademais, no dia 18/12/2018 a recorrente realizou a compra de 1 (um) colchão e 1 (uma) base, tendo firmado contrato de cartão de crédito com o segundo recorrido (Id. n° 5326961), utilizado para pagamento da compra, parcelada em 10 (dez) vezes.

Diante da inadimplência da consumidora, as partes firmaram contrato de renegociação da dívida correlata ao cartão de crédito. Outrossim, permaneceu em aberto débito quanto a nota promissória, objeto da Ação de Execução de Título Extrajudicial de n° 5018003-76.2020.8.24.0064.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, cabe a parte recorrida comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Destarte, conforme exposto, os recorridos comprovaram a validade das cobranças realizadas em desfavor da recorrente, cumprindo o ônus processual disposto no inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90.

Isto posto, coaduno com o posicionamento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Isso porque a documentação trazida aos autos comprova, sem dúvida, a regularidade das cobranças tanto da compra do crediário ocorrida em 26/11 – fls. 48/51 do ID 6444832 e da compra realizada com cartão de crédito, na verdade, em 18/12 – ID 6444829, pois as propostas trazidas pelos réus com a defesa não deixam qualquer margem de dúvida de que a parte autora celebrou os negócios jurídicos – contratação dos serviços de cartão da empresa ré e crediário, realizado compras, assinando inclusive ao final de cada uma das contratações, com a mesma assinatura posta na petição inicial.

Nada há nada nos autos a indicar, inclusive, qualquer falha de informação por parte do requerido (proposta com redação clara e em destaque), tanto que a parte autora o assinou, de forma válida e eficaz e não, como faz crer, que foi ludibriada pelo funcionário da requerida e levada a assinar tal contrato, quando na verdade estava expresso a que se referia, não ocorrendo, dessa forma, qualquer vício de consentimento.

Portanto, não é crível a alegação da autora que não tinha qualquer vínculo com a empresa ré e que fora cobrada de forma indevida.

Dessa forma, ante a necessidade da parte autora em comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do seu direito, conforme prevê o artigo 373, I, do CPC e por não fazê-lo minimamente, julgo improcedente a demanda.

Inexistindo qualquer irregularidade nas cobranças, tampouco ilegalidade na conduta da requerida em cobra a autora, eis que segundo se colhe dos autos, está de fato inadimplente com as faturas, há de se rejeitar a pretensão autoral.

Por conseguinte, entendo pela improcedência dos pedidos autorais, tendo em vista que a recorrente não comprovou minimamente o fato constitutivo de seu direito, tendo as empresas recorridas demonstrado a regularidade das cobranças realizadas e inexistência de falha na prestação de serviço.

Portanto, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a tear do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade permanecerá suspensa em decorrência da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 21 de fevereiro de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 15 de março de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)